Tribunal: TJMT
Processo: 1037972-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037972-12.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATIA DIAS - CPF: 459.336.771-91 (RECORRENTE), JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - CPF: 018.797.521-31 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (RECORRIDO), SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - CNPJ: 01.973.841/0001-48 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONCESSÃO E O GOZO DE LICENÇA-PRÊMIO
-
PODER CONFERIDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
-
O USUFRUTO DA LICENÇA-PRÊMIO ESTÁ SUJEITO À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO, DE ACORDO COM A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE
- INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA REMUNERADA- - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
concessão e o gozo de licença-prêmio está

dentro do poder conferido à Administração Pública e o seu usufruto está sujeito à discricionariedade da Administração, de acordo com a observância dos critérios de conveniência e oportunidade.
A recorrente não preencheu os requisitos
para ter concedido o direito ao gozo da licença prêmio para o cargo TDI, referente ao quinquênio 2014/2019, somado a isso o Poder Judiciário é impossibilitado de pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.o 1037972-12.2022.8.11.0041

Recorrente:
Katia Dias Santos

Recorridos:

Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT e Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Katia Dias Santos

Ação:
de Obrigação de Fazer (Licença Prêmio)

Sentença
(Id.
170835322
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que
não foi comprovada nenhuma ilegalidade no ato administrativo emanado pela Administração Pública do Município de Cuiabá.

Recurso Cível Inominado
(Id.
170835325

): a recorrente requer a reforma da sentença de origem a fim de julgar procedente o pedido autoral, para que seja concedida a licença prêmio no período de junho de 2023 em diante.

Contrarrazões
(Id.
170835327

):

a recorrida,
Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT,

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer
proposta por
Katia Dias Santos

em desfavor da
Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT e da Secretaria Municipal de Educação
, na qual a recorrente
, em síntese, pretende que seja determinada a condenação do ente público a conceder à fruição de licença-prêmio
.

A controvérsia cinge em determinar que a recorrida conceda
o direito ao gozo da licença prêmio à recorrente do quinquênio
2014/2019.

Constata-se

dos autos, ID
173481184
, em resposta a CI no 736/2023/CTGP/SME da Coordenadora Técnica de Gestão de Pessoas que a recorrente não faz jus ao pedido de licença prêmio para o cargo TDI, quinquênio 2014/2019, em razão da falta injustificada da servidora no mês de outubro de 2014.

Ademais, ainda que presentes os requisitos ao direito à licença, a autorização para fruição de tal benefício submete-se ao critério discricionário da Administração Pública, traduzidos na configuração da conveniência e oportunidade aplicados ao caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é da Administração a prerrogativa de atribuir data para o gozo de afastamento de servidor público, em momento oportuno. Assim, o gozo de tal direito é ato discricionário, submetendo-se aos critérios de conveniência e oportunidade da administração. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE LICENÇA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III -
Esta Corte orienta-se no sentido de que "é possibilitado à Administração que, no exercício da sua competência discricionária, analise a conveniência e oportunidade de conferir ao servidor o gozo da sua licença prêmio",
sendo legítimo, portanto, o indeferimento motivado pelo déficit de servidores no setor, porquanto a concessão da licença, nesse caso, comprometeria a prestação do serviço público. IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 34291 RJ 2011/0092896-5, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2017)”

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SINDIFISCO/MT – DECRETO No 90/2019 – LICENÇA-PRÊMIO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM DENEGADA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída. 2. O Decreto Estadual n. 90, de 16 de abril de 2019, tão só regulamenta a concessão e o gozo de licença-prêmio, dentro do poder conferido à Administração Pública. 3. O usufruto da licença-prêmio está sujeito à discricionariedade da Administração, de acordo com a observância dos critérios de conveniência e oportunidade. (STJ - RMS: 52151 BA 2016/0256964-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: DJ 07/08/2017). 4. Ausente ato de violação da lei ou abusividade. 5. Ordem denegada.(TJ-MT 10063582020198110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2022)”

No caso, verifica-se que a recorrente não preencheu os requisitos
para ser concedido o direito ao gozo da licença prêmio para o cargo TDI, referente ao quinquênio 2014/2019, somado a isso o Poder Judiciário é impossibilitado de pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023